Tribunal: STJ
Processo: 1178455-59.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250531 - MG(2025/0492579-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANDERSON VAZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON VAZ DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG146169
JUSCELINO ANICIO SILVA - MG180196
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ALICE DE OLIVEIRA FARIA - MG173496
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS FILHO - MG011362
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
RAQUEL CARVALHO MENDES CALDAS - MG128488
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
MÚTUO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
§ 4o, CPC. MODIFICAÇÃO.
ART. 921,
IRRETROATIVIDADE.
LEI No 14.195/2021.
1. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se firmada no sentido de
que a nova redação do artigo 921, § 4o, do Código de Processo
Civil, alterada pela
somente incide a partir da
Lei no 14.195/2021,
publicação da referida legislação. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f805247d-a935-4ba7-8e0c-67454251684b

RECURSO ESPECIAL No 2250531 - MG(2025/0492579-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANDERSON VAZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON VAZ DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG146169
JUSCELINO ANICIO SILVA - MG180196
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ALICE DE OLIVEIRA FARIA - MG173496
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS FILHO - MG011362
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
RAQUEL CARVALHO MENDES CALDAS - MG128488
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
MÚTUO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
§ 4o, CPC. MODIFICAÇÃO.
ART. 921,
IRRETROATIVIDADE.
LEI No 14.195/2021.
1. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se firmada no sentido de
que a nova redação do artigo 921, § 4o, do Código de Processo
Civil, alterada pela
somente incide a partir da
Lei no 14.195/2021,
publicação da referida legislação. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON VAZ DE SOUZA,
com fundamento no
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. PRAZO
QUINQUENAL. Consoante precedente vinculativo fixado pelo STJ em IAC, se
o processo não resta paralisado, não há que se falar em prescrição
intercorrente. O prazo prescricional incidente em execução lastreada em
contrato de mútuo firmado entre particulares é quinquenal.” (e-STJ fl. 1.009)

Os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, com a seguinte
ementa (e-STJ fl. 1.161):
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. Os
embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há
Documento eletrônico VDA54871190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: f2a3ef88-be71-4ba8-8986-9332d7d8dc3a

contradição, obscuridade, omissão ou erro material,
do CPC. Se a
art. 1.022
situação processual apontada pelo recurso se amoldar a quaisquer dessas
hipóteses, impõe-se seu acolhimento. Estando a parte a litigar sob os
auspícios da justiça gratuita, eventual condenação ao pagamento de custas
e honorários sucumbenciais deve ser submetido a condição suspensiva.”

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.171/1.177
alega violação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão restringiu
a aplicação imediata aos processos em curso, afastando o reconhecimento da
prescrição intercorrente diante da primeira tentativa infrutífera de localização do
devedor ou de bens penhoráveis.
Menciona ainda que, por força do
o, § 1o, e
o da Lei de
art. 2
art. 5
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a nova redação do
§ 4o,
art. 921,
do
introduzida pela
deve ser aplicada imediatamente
CPC/2015,
Lei no 14.195/2021,
aos processos em curso, em atenção à finalidade social e à racionalização da atividade
jurisdicional.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
1.226/1.238
O recurso especial foi admitido.
Em petição de e-STJ fls.
o recorrente pleiteou tutela de
1.302/1.305,
urgência, a qual foi indeferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ
fls.
).
1.307/1.312
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não merece provimento.
A controvérsia se resume a discutir prescrição intercorrente em execução
de contrato de mútuo ajuizada em 2014 e que, segundo o recorrente, deveria ser
extinta, tendo em vista que, ao longo do anos, apenas ocorreram diligências
infrutíferas, as quais seriam incapazes de afastar o decurso do prazo quinquenal.
Sobre o tema, o tribunal local se manifestou no seguinte sentido:

"O processo executivo iniciou-se em
e perdura até o
24/11/2014
presente momento, sendo que durante seu curso vigeu tanto o regramento
antigo da prescrição intercorrente, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de incidente de assunção de competência, quanto o novo
regramento dado pela
Assim, cumpre analisar, na espécie,
Lei 14.195/2021.
se houve a prescrição intercorrente com base nos dois regramentos citados,
que vigeram ao tempo do trâmite da ação, iniciando-se pelo antigo, pois
prejudicial ao atual. Quanto a aplicação da prescrição intercorrente antes do
advento da
o STJ, em sede de incidente de assunção de
Lei 14.195/2021,
competência – IAC -, R Esp no
fixou tese no sentido de que
1.604.412/SC,
incide prescrição intercorrente na vigência do CPC de 1973, a qual se
caracteriza quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da
prescrição do direito material, iniciando sua contagem a partir o
encerramento do prazo de suspensão judicial e, na hipótese em que este não
fora assinado, do fluir de um ano, sem a necessidade do implemento de
qualquer ato processual específico para tanto. Esclareceu, ainda, que o
do
somente terá aplicabilidade se, quando do início da
art 1.056
CPC/2015
vigência do novo CPC, a suspensão judicial ou o prazo ânuo que vige em sua
substituição estavam fluindo, não se operando com lastro em tal norma o
reinício da contagem do prazo prescricional da prescrição intercorrente que
tenha se iniciado na vigência do CPC de 1973.
(...)
No caso, verifico que o processo executivo foi instaurado em 2014,
tendo havido várias tentativas de penhora de bens do executado, todavia
Documento eletrônico VDA54871190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: f2a3ef88-be71-4ba8-8986-9332d7d8dc3a

sem que tais atos fossem suficientes para adimplir, de maneira total, o valor
executado. Da análise dos autos, conclui-se, sem dificuldade, que o processo
não restou paralisado em nenhum momento por desídia da parte exequente
por prazo superior a um ano, de modo a dar ensejo ao início da contagem do
prazo prescricional. Aliás, pelo contrário, ficou demostrado que, em regra, a
agravada sempre atendeu as intimações judicias com o fito de dar
seguimento na execução. Cumpre mencionar, também, que não houve
paralisação determinada pelo juiz. Desse modo, consoante tese vinculativa
fixada pelo STJ, não houve sequer início de fluência da prescrição
intercorrente neste processo. Superada a análise da prescrição intercorrente
com base na tese do STJ, passo a análise da aplicabilidade da
ao caso, que atribuiu ao
do CPC sua atual
lei 14.195/2021
art. 921
redação. A
dentre outros regramentos, deu nova redação
lei 14.195/2021,
ao §4o, do artigo 921, do CPC, alterando o instituto da prescrição
intercorrente, passando a prever que o termo inicial da prescrição no curso
do processo se dará com a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, in verbis:
(...)
Esclareço que a novel dicção do artigo em comento somente pode
ser aplicada após o início de sua vigência quanto a ato praticado a partir de
então.
(...)
Assim, considerando que a
entrou em vigor na
lei 14.195/2021
data de sua publicação,
verifico que a partir desta a referida
26/08/2021,
norma passou a vincular os atos praticados no presente processo.
Importante esclarecer que o prazo prescricional incidente na espécie é
quinquenal e, portanto, considerando a data do início da vigência da norma
em precitada, 2021, e o ano corrente, 2025, manifestamente não fora a
pretensão da parte exequente alcançada pela prescrição intercorrente. Digo
que não se está a afirmar que o termo inicial da prescrição intercorrente no
caso é data de início da vigência da atual redação do
do CPC, mas,
art. 921
tão somente, dizendo que mesmo se a considerar como tal, não há prescrição
na espécie, sendo, assim, manifestamente improcedente a tese defendida
pela parte agravante." (e-STJ fls.
)
1.011/1.017

Assim, o entendimento proferido na origem quanto à irretroatividade da
está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
Lei no 14.195/2021
firmada no sentido de que as alterações decorrentes da referida mudança legislativa
somente incidem a partir da sua publicação.
Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O
Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível, não configurando negativa de prestação
jurisdicional.
2. A prescrição da pretensão executória não ocorreu, pois a ação foi ajuizada
dentro do prazo prescricional de três anos e a citação dos executados foi
realizada em novembro de 2012, sendo que o exequente impulsionou
regularmente o feito, sem desídia processual. Nos casos em que não
demonstrada a desídia do credor para encontrar o devedor, a citação
realizada a destempo tem efeitos retroativos à data da propositura da ação
executiva, interrompendo a prescrição.
3. A prescrição intercorrente também não se configurou, pois não foi
demonstrada inércia do exequente. A sistemática introduzida pela
que alterou o termo inicial da prescrição
Lei no 14.195/2021,
intercorrente, é irretroativa.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.018.110/SC,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
16/12/2025,
19/12/2025

Documento eletrônico VDA54871190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: f2a3ef88-be71-4ba8-8986-9332d7d8dc3a

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.022, I E II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO.
§ 4o, CPC. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA
ART. 921,
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AFASTAMENTO
LEI N. 14.195/2021.
DA
PRESCRIÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal
local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem
submetidas.
2. A sistemática introduzida pela
segundo a qual a
Lei n. 14.195/2021,
prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira
tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não
se aplica a situações anteriores ao início de vigência da norma.
3.Agravo conhecido. Recurso Especial parcialmente provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.421.802/PR,
julgado em
DJEN de
9/6/2025,
12/6/2025)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO
INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de
execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo
prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência
da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para
penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a
contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na
vigência do
deve observar o
III e § 1o, que prevê a
CPC/2015,
art. 921,
suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou
bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.
4. A
alterou o § 4o do
do
Lei n. 14.195/2021
art. 921
CPC/2015,
estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição
intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação
dessa norma irretroativa.
5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações
promovidas pela
não se aplicando retroativamente a
Lei n. 14.195/2021,
contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição,
determinando o prosseguimento do feito na origem.
Tese de julgamento: '1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015,
inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme
§1o,
art. 921,
do
2. As alterações introduzidas pela
são
CPC/2015.
Lei n. 14.195/2021
irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à
sua entrada em vigor'.
Dispositivos relevantes citados:
III, §§ 1o e 4o;
CPC/2015, art. 921,
Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1604412/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2018;
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.090.626/PR,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
29/4/2024;
REsp n. 2.090.768/PR,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

12/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.114.822/PR,
em
"
7/10/2024.
(REsp
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
2.188.970/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
17/3/2025,
21/3/2025
Documento eletrônico VDA54871190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: f2a3ef88-be71-4ba8-8986-9332d7d8dc3a

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado
no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do
exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
2.1. A sistemática introduzida pela
segundo a qual a
Lei n. 14.195/2021,
prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a
ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se
aplica a partir de sua publicação. Precedente.
2.2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
83 do STJ).
3. Agravo interno desprovido".
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 2.114.822/PR,
Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
10/10/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54871190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: f2a3ef88-be71-4ba8-8986-9332d7d8dc3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.250.531 / MG
Número Registro: 2025/0492579-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01677072620198130313
02922256420148130313
10000251178448001
10000251178448002
10000251178448003
10313190167707001
11784555920258130000
1677072620198130313
2922256420148130313
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON VAZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDERSON VAZ DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG146169
JUSCELINO ANICIO SILVA - MG180196
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: EZEQUIEL DE MELO CAMPOS FILHO - MG011362
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
RAQUEL CARVALHO MENDES CALDAS - MG128488
ALICE DE OLIVEIRA FARIA - MG173496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA55853822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 0a71b012-b7b4-4548-8a5b-e211d41839fb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 0a71b012-b7b4-4548-8a5b-e211d41839fb